Tribunal: TJSP
Processo: 1076496-49.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.